Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727395-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DIAS SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por RITA DIAS SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação revisional de débito e c/c obrigação de não fazer, proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (Processo no 0702854-72.2024.8.07.0014), indeferindo a tutela de urgência, consubstanciada na determinação para que a ré se abstenha de cobrar as parcelas de R$ 245,12 (duzentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), objeto de parcelamento das faturas, como efetuar o corte do fornecimento de água em razão do débito sub judice, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 199708985 dos autos originários), verbis: RITA DIAS SILVA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter revisão de ato jurídico, restituição de valores e reparação por danos materiais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar que a ré se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas de R$ 245,12 - objeto do parcelamento das faturas ora questionadas (doc. 13) – nas faturas vincendas de água da autora, bem como de efetuar qualquer espécie de corte em razão do débito sub judice, sob pena de multa diária de R$ 500,00" (ID: 190379980, p. 12, item "V", subitem "b"). Em síntese, a parte autora afirma residir em imóvel inscrito nos cadastros da parte ré; aduz que a média mensal de consumo é baixa, por volta de 5m3, com valor aproximado de R$ 40.,00; ocorre que a fatura referente ao mês de novembro alcançou o valor de R$ 303,70 para consumo de 32m3; não obstante isso, em janeiro de 2024, a fatura foi emitida no montante de R$ 5.181,82, ensejando a contratação de serviço para constatação de vazamento, com resultado positivo, porém distante do consumo aferido pela ré; embora vergastada administrativamente, a ré sustentou a inexistência de vício em equipamento de medição, obrigando a autora a transacionar extrajudicialmente o valor devido; por não reunir condições financeiras para a quitação do débito assumido, a autora, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 190379982 a ID: 190379993. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte da ré em relação às alegações autorais, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração dos acordos extrajudiciais, em respeito ao pact sunt servanda. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à superação da obrigação transacionada, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Portanto, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA CONJUNTA DE DÉBITOS. EMISSÃO DE FATURAS DISTINTAS. ACORDO DE DÉBITOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FATURAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO CDC.. PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o recorrente anuiu de forma voluntária com o parcelamento da dívida, autorizou o lançamento nas faturas mensais de consumo da CAESB, e não há cláusula do acordo de parcelamento prevendo o envio separado de faturas, não há que se falar em emissão de faturas distintas. 3. O fato de o valor do parcelamento integrar a mesma fatura dos débitos atuais do recorrente está em consonância com o disposto no art. 3.o do Decreto 26.590/06, que regulamenta a Lei 442, de 10/05/1993, dispondo sobre a classificação de tarifas dos serviços de Água e Esgotos do DF, pois a conta/fatura é o "documento emitido pela CAESB para faturamento e recebimento pelos serviços de fornecimento de água, coleta de esgotos e outras cobranças relacionadas aos serviços prestados" pela Companhia. 4. O Poder Judiciário não pode determinar que a CAESB se abstenha de suspender o fornecimento de água em imóvel, sem a respectiva contraprestação, pois a suspensão ou corte no abastecimento é ato administrativo estritamente vinculado, constitutivo não apenas de uma prerrogativa, mas de um dever do administrador público, independentemente de sua vontade pessoal, pois não lhe cabe nenhuma avaliação de legitimidade, conveniência ou oportunidade de proceder ao corte, segundo pacífico entendimento jurídico acerca da atividade administrativa vinculada. 5. Se o Juízo singular não se pronunciou sobre pedidos de exibição de contas de água referentes aos últimos cinco anos e sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tais matérias não podem ser apreciadas pela Corte Revisora, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. Recurso não provido. (TJDFT. Acórdão 1600961, 07070855820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 2/9/2022). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. Nas razões do recurso (ID. 61107766), sustenta que a probabilidade do direito resta evidenciada, pois já foi comprovado que a fatura mensal não supera o valor de R$ 40,00 reais mensais, sem sequer ter havido atraso no pagamento dessas, salvo nos meses de novembro de 2023 e janeiro de 2024, nos quais foram cobrados valores elevadíssimos, certamente decorrentes de erro. Afirma que, também, há claro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que se viu obrigada a fazer um acordo extrajudicial com a agravada para não ter corte em seu fornecimento de água, qual seja, entrada de R$ 527,15 e 24 parcelas de R$ 245,12. Esclarece auferir renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e o valor acordado é abusivo, tendo em vista precisar custear a parcela do pacto e o consumo atual, bem como todas as suas outras despesas pessoais, com alimentação, transporte, higiene pessoal, dentre outros. Requer, assim, seja deferida tutela antecipada recursal, a fim de determinar que a agravada se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas de R$ 245,12, objeto do parcelamento das faturas ora questionadas, nas faturas vincendas de água, bem como de efetuar qualquer espécie de corte em razão do débito sub judice. Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código Consumerista, haja vista que a agravada e agravante se configuram respectivamente como fornecedora e consumidora de serviços, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/901. Com efeito, a cobrança dos serviços de água e esgoto mantidos pela recorrente tem natureza de preço público, como resultado da contraprestação devida em razão do vínculo estritamente contratual que se estabelece entre a empresa concessionária de serviço público e o usuário. Nessa linha, suas faturas gozam de presunção relativa de veracidade; vale dizer, admitem a desconstituição, desde que pautada em conjunto probatório convincente. Partindo dessas premissas, é possível constatar, à primeira vista, do acervo fático-probatório (ID 190379987) que as faturas objetos da lide com valores nominais de R$ 303,70 (mês referência 11/2023) e R$ 5.181,82 (mês referência 12/2023), são manifestamente exorbitantes, uma vez que a média do consumo nos seis anteriores é de R$ 30,00. Ademais, o laudo técnico caça vazamento de ID 190379991 indica claramente não ter sido encontrado vazamento na tubulação que justifica o alto consumo. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VALOR MANIFESTAMENTE EXORBITANTE. REVISÃO DA FATURA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUADOS. REDUÇÃO. INDEVIDA. 1. Constatando que o valor da fatura deáguae esgoto é manifestamenteexorbitanteem comparação com a média de consumo do imóvel e não tendo a concessionária do serviço demonstrado a regularidade da cobrança, a revisão do valor é medida que se impõe. 2. Conforme tese vinculante firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema n.o 1076), os honorários advocatícios, em regra, devem observar os percentuais objetivos previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, admitindo-se excepcionalmente o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1780927, 07246693220228070003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar que a agravada se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas de R$ 245,12 - objeto do parcelamento das faturas ora questionadas – nas faturas vincendas de água da agravante, bem como de efetuar qualquer espécie de corte em razão do débito sub judice. À Secretaria para a adoção das providências cabíveis. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 05 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator